Tribunal: CARF
Processo: 16692.721233/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721233/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.903 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/11/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de
150% sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo 18
da Lei no 10.833/2003.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
AGRAVAMENTO. FALTA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SUFICIENTES. AFASTAMENTO.
O atendimento parcial à intimação da fiscalização, no contexto de validação de
direito creditório requerido por meio de pedido de compensação, sem que a
conduta do contribuinte represente qualquer embaraço à atividade
investigativa, não pode dar ensejo ao agravamento da penalidade de ofício pela
aplicação do §5o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, §2o da Lei n.
9.430/96. Haja vista que o objetivo da norma é tutelar o dever de colaboração
com o fisco, o agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a conduta
do sujeito passivo acarretar um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal.

O recurso voluntário foi julgado parcialmente procedente, para afastar o
agravamento da multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual de 150%, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento. Na primeira votação, acompanharam o relator, para negar
provimento ao recurso voluntário, os(as) Conselheiros(as) Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis
Gama Cordeiro e Viviani Aparecida Bacchmi; votaram por dar parcial provimento ao recurso
para exonerar o agravamento da multa isolada os(as) Conselheiros(as) Efigênio de Freitas Júnior,
Jose Eduardo Género Serra e Thais de Laurentiis Galkowicz; votou por dar provimento total ao
Recurso o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque. Em razão do surgimento de três
propostas, sem uma maioria definida, as propostas foram submetidas a mais duas votações
sucessivas, nos termos do artigo 60 do RICARF. Na primeira votação, intermediária, votaram
por dar parcial provimento ao recurso para exonerar o agravamento da multa isolada os(as)
Conselheiros(as) Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro,
Jose Eduardo Género Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721233/2017-95
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

Cavalcante Albuquerque; votou por dar provimento total ao recurso o Conselheiro Fredy José Gomes
de Albuquerque. Na segunda votação, definitiva, votaram por negar provimento ao recurso
voluntário os(as) Conselheiros(as) Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Viviani
Aparecida Bacchmi e Neudson Cavalcante Albuquerque; votaram por dar parcial provimento ao
recurso para exonerar o agravamento da multa isolada os(as) Conselheiros(as) Efigênio de Freitas
Júnior, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose Eduardo Género Serra e Thais de Laurentiis
Galkowicz. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Fredy José Gomes
de Albuquerque. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-005.901, de 21 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
16692.720764/2018-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento da sua
impugnação, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O recorrente apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil declarações de
compensação – DCOMP, apontando o direito creditório oriundo no saldo negativo, com origem
em retenções na fonte.
O alegado direito de crédito não foi reconhecido pela Administração Tributária,
que não homologou as compensações, em razão de o contribuinte não ter demonstrado a liquidez
e certeza do direito creditório requerido. Tal procedimento foi formalizado em processo diverso
do presente processo.
Em face da não homologação dessas compensações, foi lavrado o auto de
infração, em que se impôs multa isolada qualificada, pela inserção de informações falsas na
DCOMP, e agravada, pelo não atendimento de intimação da fiscalização, alcançando o
percentual de 225% dos correspondentes débitos compensados, o que consiste o objeto do
presente processo.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações e apresentou impugnação contra o presente lançamento
tributário. Ambos os recursos foram julgados improcedentes, na mesma assentada.
O recurso voluntário do processo das DCOMP foi julgado improcedente por esta
Turma Julgadora, nesta mesma assentada.
O presente recurso voluntário, que trata da multa isolada, traz os argumentos a
seguir sintetizados:
i) o lançamento tributário da multa isolada é nulo por ter sido realizado em
momento em que a exigibilidade dos créditos tributários surgidos com as DCOMP estava
suspensa;
ii) o presente lançamento tributário viola princípios e garantias constitucionais;
iii) a multa isolada exigida na modalidade qualificada não é devida em razão de
não terem sido comprovadas as supostas falsidades nas declarações de compensação
apresentadas;
iv) a multa isolada exigida na modalidade agravada não é devida em razão de o
contribuinte ter atendido às intimações fiscais;
v) a multa isolada simples, prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996
carece de legitimidade, não podendo ser aplicada.
Mais recentemente, o recorrente apresentou a petição por meio da qual informa a
decisão proferida no Recurso Extraordinário no 796.939, com repercussão geral, pela qual o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, bem como requer a repercussão dessa decisão no presente feiro.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

Quanto ao conhecimento e mérito, exceto quanto à multa isolada agravada,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em
171/10/2020 (fls. 81) e seu recurso voluntário foi apresentado em
04/11/2020 (fls. 82). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou duas declarações de compensação – DCOMP
(fls. 2), todas apontando o direito creditório oriundo no saldo negativo de
CSLL do segundo trimestre de 2014, no valor de R$ 1.500.000,00, com
origem em retenções na fonte, conforme demonstrado na DCOMP no
05371.61849.271115.1.7.03-7365 (fls. 6).
As DCOMP foram não homologadas, nos termos do despacho decisório
de fls. 11, em razão de o contribuinte não ter demonstrado a liquidez e
certeza do direito creditório requerido. Tal procedimento foi formalizado
no processo no 16692.720148/2017-18.
Em face da não homologação dessas compensações, foi lavrado o auto de
infração de fls. 22, em que se impôs multa isolada qualificada, pela
inserção de informações falsas na DCOMP, e agravada, pelo não
atendimento de intimação da fiscalização, alcançando o percentual de
225% dos correspondentes débitos compensados, o que consiste o objeto
do presente processo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos
a seguir apresentados e apreciados.
Lançamento tributário – exigibilidade suspensa - nulidade
O recorrente afirma que o lançamento tributário da multa isolada é nulo
por ter sido realizado em momento em que a exigibilidade dos créditos
tributários surgidos com as DCOMP estava suspensa, em razão da
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a qual
instaurou o correspondente processo administrativo tributário, conforme
o seguinte excerto (fls. 86):
8. Considerando que a manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação ocorreu anteriormente à aplicação da multa
isolada, a acusação fiscal nem mesmo poderia realizar o lançamento e lavrar o
auto de infração ora impugnado.
9. O lançamento da sanção na pendência daquela defesa carece de finalidade e
evidencia que o seu único e exclusivo propósito é desencadear a incidência de
juros de mora contra o contribuinte, onerando-o demasiadamente,
consubstanciando verdadeiro aspecto de confisco, o que é vedado pela
Constituição Federal (art. 150, IV, CF).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

10. O § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 deixa claro que a manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação obsta a penalização
do contribuinte:
Art 74 [...]
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o §17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.
11. Pela literalidade do referido dispositivo, a exigibilidade da multa isolada
estava suspensa quando da sua exigência por parte do Fisco, ainda que não haja
defesa específica contra ela.
É certo que a exigibilidade da multa isolada fica suspensa enquanto durar
o contencioso administrativo sobre as compensações, nos termos da
referida lei. Contudo, para que haja uma “suspensão” é necessário que
haja, antes, uma constituição. Em outras palavras, o referido dispositivo
legal não impede que a Administração Tributária constitua o crédito
tributário da multa isolada, apenas impede que a Administração Tributária
cobre essa multa do contribuinte enquanto não for decidida a questão sobre a
homologação da compensação.
O recorrente insiste argumentando que o artigo 116 do CTN permite a
constituição do crédito tributário somente quando ocorrido o fato
gerador, nos seguintes termos (fls. 87):
12. Além disso, a sanção tem por fato gerador o "trânsito em julgado
administrativo" da decisão que não homologa a compensação, momento em que
a situação jurídica está definitivamente constituída, o que não ocorreu no caso
concreto. Somente assim é que a multa é passível de formalização, à luz do art.
116, II, do CTN:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
[...]
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Contudo, há uma disposição legal expressa determinando o lançamento
tributário na presente situação, conforme o artigo 18 da Lei no
10.833/2003, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
Com isso, a exceção prevista no caput do referido artigo 116 do CTN
está contemplada, dando suporte ao presente lançamento tributário.
Como pode ser facilmente verificado, a referida Lei no 10.833/2003 não
condiciona o lançamento da multa de ofício a uma definitividade do ato
de não homologação da compensação, muito pelo contrário, afirma que a
exigência da multa de ofício fica suspensa enquanto não houver a
referida decisão definitiva. Portanto, o presente lançamento tributário foi
feito conforme determinação legal específica, devendo ser realizado
independentemente da definitividade do crédito tributário.
Diga-se, apenas de passagem, que os créditos tributários em tela são
aqueles confessados na DCOMP, os quais foram constituídos de forma
definitiva, independentemente do resultado do procedimento de
homologação, pois a compensação não iria desconstituir o crédito tributário,
iria apenas quitá-lo.
Adicionalmente, o recorrente afirma que o presente lançamento tributário
viola princípios e garantias constitucionais. Contudo, não é possível
deixar de aplicar os referidos dispositivos legais em razão de alegada
inconstitucionalidade, pois isso é defeso às turmas julgadoras do CARF,
as quais devem obediência à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
Multa isolada qualificada
O recorrente contesta o lançamento tributário da multa isolada em razão
de ela ter sido exigida na modalidade qualificada apesar de, conforme o
seu entendimento, não terem sido comprovadas as supostas falsidades
nas declarações de compensação apresentadas, conforme o seguinte
excerto (fls. 89):
27. Tanto no caso de “dolo” quanto no caso de “culpa”, é imprescindível a
comprovação, não sendo possível admitir presunções.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

28. Além disso, a necessidade de comprovação de dolo para a aplicação da multa
isolada qualificada decorre do fato de que a multa isolada tem caráter punitivo,
vez que os prejuízos do Fisco são alcançados pela multa de mora, a qual possui
um caráter indenizatório.
[...]
31. Em momento algum foi comprovada a intenção DOLOSA do contribuinte de
sonegação, fraude ou conluio.
32. A suposta falsidade nas declarações a todo o momento foi tratada através de
presunções, conforme se extrai do Despacho Decisório do processo n°
16692.720148/2017-18 (fls. 11-17):
[...]
33. Ora, dados aparentemente falsos não são dados comprovadamente falsos. De
igual modo, supor que o contribuinte indica deliberadamente valores de retenção
na fonte sem comprovação não é igual a comprovar que o contribuinte indica
deliberadamente tais valores. E, também, não se pode excluir a hipótese de erro
de boa-fé da recorrente simplesmente pelo fundamento de que “dificilmente uma
empresa ‘esqueceria’ de apresentar uma receita tão elevada”.
34. De igual forma, o acórdão recorrido trabalha com presunções para
fundamentar a aplicação de multa isolada qualificada:
Entendo que não assiste razão ao recorrente, pois as DCOMP
apresentadas contêm informações falsas, conforme apontado pela
Administração Tributária. De fato, o contribuinte declarou em suas
DCOMP que clientes seus, tomadores de serviços, haviam retido na fonte
parte do tributo sobre os correspondentes pagamentos, o que teria gerado um
saldo negativo de R$ 1.500.000,00. Todavia, em sua ECF, o contribuinte
não declarou receita oriunda de prestação de serviços e as empresas
apontadas pelo contribuinte não declararam em DIRF qualquer pagamento
para o contribuinte, muito menos as alegadas retenções. Portanto, a
afirmação de que o requerido saldo negativo seria oriundo de inexistentes
retenções na fonte é uma verdade, não apenas uma presunção.
Saliente-se que todo tomador de serviço, pessoa jurídica, está obrigado a
declarar ao Fisco todo pagamento realizado para seus prestadores de
serviço. Assim, o ordinário da existência empresarial é que haja tais
declarações quando houver pagamentos. O extraordinário é que tais
informações sejam omitidas. O recorrente afirma que todos os seus
clientes omitiram suas informações de pagamento, ou seja, que todos
cometeram uma infração tributária. Tal situação é deveras extraordinária
e, para ser crível, exige uma demonstração.
O recorrente não envidou qualquer esforço no sentido de provar que
houve as necessárias retenções na fonte. Muito pelo contrário, a sua
própria declaração ao Fisco é no sentido de que ele não recebeu os
pagamentos correspondentes às apontadas retenções. Ainda mais, ao
recusar apresentar os seus registros contábeis aos auditores fiscais,
impediu que estes investigassem mais a fundo a verdade material. Em
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

outras palavras, a insuficiência de provas reclamada pelo recorrente é
obra da sua própria atitude evasiva.
Com isso, não restou alternativa à Administração Tributária, por
obediência ao comando do já transcrito artigo 18 da Lei no 10.833/2003,
a não ser efetuar a exigência da multa isolada pela falsidade na DCOMP,
no percentual de 150%, o que deve ser aqui corroborado, diante da total
ausência de evidências que afastassem a falsidade.
Multa isolada simples
O recorrente afirma que a multa isolada simples, prevista no §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996 carece de legitimidade, não podendo ser
aplicada.
O argumento do contribuinte não possui congruência com a presente
causa, uma vez que não lhe está sendo exigida a referida multa pela não
homologação de compensação prevista no §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996. Na espécie, a multa aplicada é aquela devida pela
apresentação de declaração de compensação com falsidade, prevista no
artigo 18 da Lei no 10.833/2003, conforme já foi relatado.
Ainda nessa quadra, o recorrente requer o sobrestamento do presente
processo até que seja julgado o RE no 796.939, o qual irá julgar a
constitucionalidade da multa agravada do art. 74, §17, da Lei no 9.430/96.
Mais recentemente, na petição de fls. 105, o recorrente complementa o
seu pedido, informando a decisão proferida no referido RE, com
repercussão geral, pela qual o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.
Contudo,
considerando
que
a
referida
declaração
de
inconstitucionalidade não alcança o fundamento legal da multa aplicada
na espécie, entendo que não há razão para acatar o pedido do recorrente.
Assim, entendo que o presente argumento deve ser rejeitado.
Quanto à multa isolada agravada, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com toda vênia, ousei divergir do ilustre Relator unicamente no que
tange à manutenção da multa agravada para o presente caso concreto,
pelas razões que passo a expor.
Como é consabido, temos como regra geral a aplicação da penalidade no
patamar de 75% do valor devido a título de tributo pelo sujeito passivo,
nos casos de lançamento de ofício do crédito tributário pela autoridade
fazendária, conforme dispõe o art. 44, I da Lei n. 9.430/1996.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

Ademais, constatas determinadas condutas dolosas (fraude, conluio ou
sonegação, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964) 1, esta
multa de ofício poderá ser qualificada, o que, na esfera federal, significa
duplicada, alcançando então o percentual de 150% a título de penalidade
pelo não recolhimento dos tributos devidos aos cofres públicos. É o que
dispõe o §1o do art. 44 da Lei n. 9.430/1996. Vê-se que aqui a finalidade da
multa é punir a intenção dolosa do contribuinte de, utilizando meios escusos,
evadir, ocultar, impedir, postergar, mascarar o seu dever tributário,
ludibriando o fisco.
Outra majoração possível da penalidade aplicável ao sujeito passivo da
obrigação tributária é o agravamento da multa de ofício, com fulcro no
art. 44, §2o da Lei n. 9.430/1996. A autoridade tributária deve impor tal
agravamento da penalidade, que representa mais 75% do valor dos
tributos devidos, quando o contribuinte, no prazo marcado em intimação
i) deixar de prestar esclarecimentos; ii) deixar de apresentar os arquivos
ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; ou iii) deixar de apresentar a documentação técnica,
posta no art. 38 da própria Lei n. 9.430/96 (arquivos magnéticos). Nessas
hipóteses, é claro que a multa agravada tem como foco penalizar a falta
de colaboração do contribuinte com o fisco federal, o que pode causar
dificuldades e embaraços à fiscalização.
Assim, havendo a qualificação e, concomitantemente, o agravamento da
multa, chega-se ao total de 225% de penalidade cobrada do sujeito
passivo. Foi justamente o que ocorreu no presente caso, conforme se
depreende tanto da leitura do despacho decisório que não homologou a
compensação pleiteada, como do auto de infração que o seguiu, do qual
destaco o seguinte trecho:
O direito creditório pleiteado foi analisado no processo no 16692.720148/2017-
18. Tal análise resultou no não conhecimento do direito creditório e na não
homologação das DCOMP's, conforme detalhado na cópia do despacho decisório
juntada ao presente processo(fls. 11/17).
Em decorrência da não homologação das compensações, foi realizado o
lançamento de oficio de multa isolada de 225% sobre o valor dos débitos
indevidamente compensados, conforme previsto no art. 74 par. 17 da lei 9430 de
1996 e art. 18 da lei 10.833 de 2003 e art. 74 da Instrução Normativa RFB n o
1717 de 2017.

1 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

O contribuinte foi intimado a fornecer os documentos para comprovar os
vínculos com as empresas indicadas nas DCOMP's que retiveram o imposto na
fonte, para comprovar o recebimento pela prestação de serviços prestados, bem
como os informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras que
retiveram o imposto na fonte, e também onde esses rendimentos foram
declarados na contabilidade do contribuinte. Observar que para se ter uma
retenção na fonte de R$1.500.000,00 é necessário haver uma receita de prestação
de serviços de R$150.000.000,00 e que o contribuinte não indicou onde declarou
esse valor na contabilidade apresentada.
A imposição de multa isolada em razão da compensação não homologada deve
ser feita por se comprovar a falsidade da declaração apresentada, que foi
agravada pelo não atendimento da intimação. Ante o exposto, foi efetuado o
lançamento da multa isolada em percentual de 225%, aplicada sobre o valor dos
débitos declarados nas referidas DCOMP's, conforme se segue:
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre Entre 18/08/2014 e
27/11/2015: Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela
Lei no 11.488/07
Neste ponto já se percebe que, em paralelo a essas conhecidas linhas
gerais sobre as multas devidas na esfera federal, temos os casos de
penalidade associadas aos pedidos de crédito (restituição, compensação
ou ressarcimento) pelo sujeito passivo.
Desde a alteração promovida pela Lei no 12.249/2010 no §17 do art. 44
da Lei n. 9.430/96 (até março de 2023, como comentaremos a seguir), a
Receita Federal cobrou dos contribuintes multa isolada de 50% sobre o
crédito objeto de declaração de compensação não homologada. Já nas
hipóteses de compensações consideradas não declaradas, o contribuinte
ou responsável, sujeita-se à multa de 75% sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nos termos do art. 18, § 4o, da Lei
10.833/2003 (alterada pela Lei 11.488/2007) c/c art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996. Essa última multa, poderá alcançar o montante de 150% em
caso de sonegação, fraude ou conluio (cf. art. 18, § 4o, da Lei
10.833/2003).
Entretanto, apreciando o RE 796.939 (Tema 736) e a ADI 4.905/DF no
início desse ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, incluído pela Lei
12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de
janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021. Assim, por
violar o direito fundamental de petição e o princípio da
proporcionalidade, não é mais juridicamente válida a cobrança da multa
isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.
Nesse julgamento, a Corte Constitucional examinou todo o histórico
legislativo das compensações na esfera federal, para concluir que
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

atendidos os requisitos previstos em lei, (condições e garantias do art.
170 do Código Tributário Nacional), a compensação tributária caracteriza
direito subjetivo do sujeito passivo da obrigação tributária, sem qualquer
subordinação à avaliação de conveniência e oportunidade da
administração tributária.
É certo que o julgamento do STF não se aplica, portanto, para os casos de
falsidade, como expressamente fez constar o Ministro Gilmar Mendes,
relator da ADI 4.905/DF em seu voto, nos seguintes dizeres: “importante
destacar que o dispositivo questionado não discrimina o motivo que
ensejou a não homologação, mas exclui, de forma explícita, a hipótese de
falsidade da declaração. Portanto, não se está aqui a debater a
aplicação de multa em caso de declaração comprovadamente falsa.”
(os grifos são originais do citado voto).
Justamente para os casos de falsidade, há penalidade específica trazida
pelo art. 18, caput da Lei n. 10.833/2002, e utilizada como fundamento
de direito do auto de infração ora sob apreço. Lembremos seu texto:
Art. 18: O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Com relação à falsidade da declaração prestada pelo contribuinte no
presente caso, são absolutamente precisas as palavras do Relator. Tão
somente no que tange ao agravamento da penalidade é que entendemos que
deve ser outro o resultado do processo administrativo. Esse agravamento
tem como base o §5o do citado art. 18, quando prescreve:
§5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
Ou seja, a legislação entende que também nos processos oriundos de
pedido de compensação por parte do contribuinte, não sendo
devidamente atendidas as intimações da fiscalização (sujeito passivo
deixar de prestar esclarecimentos; deixar de apresentar os arquivos ou
sistemas; ou deixar de apresentar a documentação técnica), deve ser
aplicada a multa agravada prevista no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Um primeiro ponto que chama a atenção no presente caso é que a
autoridade fiscal autuante não indicou qual dos incisos do art. 44, §2o da
Lei n. 9.430/96 foi violado pelo contribuinte.
Em situação análoga, de vício quanto na motivação do auto de infração, a
1a Turma da CSRF se posicionou no Acórdão 9101-004.769, de 6 de
fevereiro de 2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E
ESCLARECIMENTOS. AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO INDICA A
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

HIPÓTESE
QUE
ENSEJOU
A
MAJORAÇÃO
DA
PENALIDADE.
INSUBSISTÊNCIA. Não subsiste a majoração da penalidade quando a
autoridade autuante não indica especificamente, dentre os incisos do §2° do art.
44 da Lei n° 9.430/1996, a hipótese que deu ensejo ao agravamento da multa.
Assim, já seria necessário o afastamento da multa agravada no caso sob
julgamento. Mas mesmo superando tal circunstância, não pode persistir a
cobrança do agravamento.
Avaliando a autuação em sua interface com os três incisos do §2° do
artigo 44 da Lei 9.430/1996, percebemos que a multa não foi agravada
em razão de a contribuinte ter deixado de apresentar os arquivos,
sistemas ou a documentação técnica descritos nos incisos II e III.
Somente seria o caso a aplicação da penalidade com base inciso I, isto é,
por ter a Recorrente deixado de “prestar esclarecimentos” à fiscalização.
Necessário então interpretar o referido dispositivo legal, avaliando se a
conduta do contribuinte - de ter apresentado documentação entendida
como insuficiente pela fiscalização e pelo Relator, para comprovar as
retenções na fonte que teriam originado seu direito creditório - deve de
fato ensejar a aplicação do agravamento da multa, hipótese essa distinta
da falsidade e distinta também da multa isolada por não homologação de
compensação (julgada inconstitucional pelo STF por meio da ADI
4.905/CF).
Trabalhando a definição das hipóteses de incidência do agravamento da
penalidade de ofício, bem elucidou o ex-conselheiro Eduardo de
Andrade, em sua tese de doutorado defendida na Universidade de São
Paulo (USP): 2
Por outro lado, se a não prestação de informações já, por si só, causar aumento
da base de cálculo do contribuinte, como no caso do IRPJ, em que a falta do
comprovante de despesa configura a sua indedutibilidade, ou seja, no caso em
que a apresentação do esclarecimento beneficiaria o contribuinte, não há
fala em agravamento da penalidade de ofício pela não prestação do
documento. Isto porque a finalidade da exasperação da multa é exatamente
coagir legalmente o contribuinte a colaborar com a fiscalização. Na medida
em que evidentemente a finalidade não seria alcançada pela sua aplicação,
descabe o agravamento. (g.n.)
Com efeito, no presente caso o processo tem como origem pedido de
direito de crédito pelo contribuinte. Trata-se de direito de petição que lhe
beneficiaria, uma vez que a eventual homologação do crédito permitiria
ao abatimento com débitos postos na DCOMP transmitida à Receita
Federal. Quer dizer que, a não apresentação da documentação suficiente
para comprovar as retenções na fonte, nesse caso, somente prejudicou o
próprio contribuinte, sem em nada atrapalhar o trabalho da autoridade
fiscal. Isto quer dizer que não se encontra presente, no caso concreto, a
hipótese de incidência da multa agravada prevista no art. 16, §5o da Lei n.

2 Multa Qualificada na Legislação Tributária Federal. Tese de doutorado. Faculdade de Direito - Universidade de
São Paulo (USP), 2014, pp. 80 e 81.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

10/833/2002 c/c art. 44. §2o da Lei n. 9.430/96. Afinal, não se deu causa
a dificuldades e embaraços à fiscalização, que é o bem jurídico que a
penalidade em apreço visa tutelar, ao obrigar o contribuinte a colaborar
com as investigações.
O que se quer enfatizar é que: i) no caso concreto, houve atendimento à
fiscalização, com apresentação de notas fiscais; ii) analisando a resposta
da Recorrente, e diante da falta de interesse da mesma em trazer mais
elementos aos autos, a fiscalização entendeu como não comprovado o
saldo negativo de IRPJ; iii) a conduta da Recorrente não trouxe qualquer
prejuízo à ação fiscal, que não homologou a compensação e aplicou
devidamente, sem qualquer intercorrência, a multa por falsidade na
declaração. Em sendo assim, descabe o agravamento da penalidade.
O Conselheiro Efigênio de Freitas Junior, no acórdão 1201-005.909, de
22 de junho de 2023, bem sintetizou a questão:
É necessário sopesar o dever de colaboração do contribuinte quando as
informações necessárias ao lançamento solicitadas já estão em poder do Fisco.
Tanto que a autoridade fiscal efetuou o lançamento com os dados em seu poder.
É dizer, o agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a conduta
do sujeito passivo - não prestar esclarecimento no prazo marcado de
intimação - acarretar um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Ou seja,
é medida aplicável nos casos em que o Fisco somente consegue apurar o valor
tributável depois de afastados os óbices postos pelo sujeito passivo. (g.n.)
Nessa mesma toada, é a inteligência do Acórdão no 1301-002.499,
proferido em 21 de junho de 2017, cuja ementa segue a seguir transcrita:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A mera omissão frente às intimações da autoridade fiscal, requerendo elementos
e documentos faltosos ou adicionais para comprovação do crédito pleiteado não
justifica a imputação da penalidade agravada, uma vez que tal conduta não pode
ser entendida como deliberadamente causada com o intuito de fraudar a
fiscalização, pois, em ultima instância, estaria prejudicando apenas a validação
do crédito tributário, e não a autuação fiscal propriamente dita, vez que haja
elementos suficientes para realizar o lançamento fiscal.
É válido ainda ressaltar as considerações trazidas pelo voto condutor da
referida decisão:
Não obstante, a mera omissão frente às duas intimações requerendo
elementos e documentos faltosos ou adicionais para comprovação do crédito
pleiteado não podem ser entendido como deliberadamente causada com o
intuito de fraudar a fiscalização, pois, em ultima instância, estaria
prejudicando apenas a validação do crédito tributário, e não o autuação
fiscal propriamente dita, vez que havia elementos suficientes para realizar o
lançamento fiscal. Isso porque, o fato já é conhecido pela autoridade fiscal e as
intimações não respondidas tinha o fito de esclarecer dúvidas específicas para a
verificação do crédito pleiteado, o que é diferente no caso aqui, em que a
fiscalização pontua a conduta da Recorrente como dolosa, no sentido de obstar a
fiscalização, isso faria jus para as situações em que o fato não é conhecido, razão
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721233/2017-95

pela qual é necessária a análise dos livros para constatação de suposta infração, o
que não ocorreu no caso concreto. (...)
Portanto, não há que se falar em embaraço a fiscalização, pois o lançamento
fiscal foi fundado nos elementos probatórios constituídos nos autos, tendo o
agente fiscal as informações que necessitava para efetuar o seu trabalho, sem
dificuldade ou maior esforço. Ademais, o contribuinte já restou prejudicado
quando da não homologação da declarações realizadas (objeto do PA no
10830.727061/2014-11) não podendo ter sua penalidade agravada sob o
argumento de dolo em sua conduta. (g.n.)
É precisamente a hipótese dos autos.
Por essas razões, entendo que deve ser dado provimento parcial ao
recurso voluntário, para afastar o agravamento da multa de ofício, a qual
deve ser exigida no percentual de 150%.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de julgar
parcialmente procedente o recurso voluntário, para afastar o agravamento da multa de ofício, a
qual deve ser exigida no percentual de 150%, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser
consultada no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 115
DF CARF MF
Original